Tribunal: STF
Processo: RE 82962
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-11-12
Data de publicação: 1975-11-12

Ementa:
- "Ferroviários de São Paulo. - Competência do Foro local. 
- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal predomina no sentido de que os antigos Funcionários das Ferrovias de São Paulo absorvidos pela FEPASA conservam a situação estatutária, do que decorre a competência da Justiça Estadual para os pleitos em que litigam contra aquela Empresa." 
- Recurso extraordinário conhecido e provido.